Tribunal: TJDFT
Processo: 0711201-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711201-78.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ABSOLUTUS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. - ME RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. NÃO CABIMENTO. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO. MULTA DO § 1o DO ARTIGO 523 DO CPC. EXCESSO DE EXECUÇÃO QUANTO AO DÉBITO PRINCIPAL. NÃO APRESENTAÇÃO DO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO. ALEGAÇÃO NÃO EXAMINADA. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM FAVOR DOS PATRONOS DA IMPUGNANTE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – As astreintes destinam-se, sobretudo, a desestimular o descumprimento de comandos judiciais. Tendo natureza inibitória, não representam qualquer reparação, prestando-se a compelir a parte ao cumprimento do provimento judicial, na forma determinada. Seu sentido é, portanto, o de conferir efetividade à tutela concedida, devendo incidir até o efetivo cumprimento da decisão judicial conforme o § 4o do art. 537 do CPC, que preceitua que “a multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado”. 2 - O depósito judicial que visa permitir o oferecimento da impugnação não caracteriza adimplemento voluntário da obrigação, sendo devido, portanto, o acréscimo da sanção em 10% (dez por cento) do valor da condenação, conforme previsão do art. 523, § 1o, do CPC. Precedentes do STJ. 3 – O dispositivo 525, § 4°, do CPC estabelece que, “Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”. No entanto, a despeito de ter a Executada/Agravante afirmado em sua impugnação ao cumprimento de sentença o valor que entende correto, não apresentou o respectivo demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, motivo pelo tal alegação não deve ser examinada, de acordo com o § 5o do artigo 525 do CPC. 4 – De acordo com o entendimento do STJ, são devidos honorários advocatícios apenas em benefício do executado nos casos em que a impugnação ao cumprimento de sentença seja parcial ou totalmente provida. Jurisprudência firmada de acordo com o rito dos recursos repetitivos (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011). 5 – Tratando-se de impugnação ao cumprimento de sentença parcialmente acolhida, impõe-se a condenação da parte Exequente ao pagamento de verba honorária em percentual sobre o proveito econômico obtido com o parcial acolhimento da Impugnação (art. 85, § 2o, do CPC). Agravo de Instrumento da Exequente desprovido. Agravo de Instrumento da Executada parcialmente provido A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §3o, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o e 39, ambos do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que fere a liberdade de escolha do consumidor o “recorrido alocar novos produtos não contratados, e ainda se ver beneficiado de sua própria torpeza, ao inferir que com isso restou cumprida a sua obrigação” (ID 23980500, p. 23) relativa ao reestabelecimento do plano de telefonia em debate; c) artigos 497 e 536, caput e §1o, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que, para a efetivação de tutela antecipada, é necessário que o cumprimento da obrigação imposta se aproxime ao máximo do resultado “que teria obtido caso não fosse necessário o ajuizamento da demanda” (ID 23980500, p. 23), o que restou inobservado pela turma julgadora ao reputar escorreita a restauração do plano nos moldes descritos pela parte recorrida, com o cadastramento de 10 (dez) pacotes de telefonia em nome da recorrente, porquanto fora contrato apenas de 1 (um) pacote “PCT LD OUTRAS 500 MIN CP”, com 10 (dez) linhas. No aspecto, colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; d) artigo 525, §§ 4o e 5o, do Código Adjetivo Civil, e enunciado 519 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que, apesar de instado a apresentar impugnação, a parte recorrida deixou de apresentar “planilha com o demonstrativo discriminado e atualizados do cálculo” (ID 23980500, p. 29), o que impõe a rejeição liminar da peça resistiva, razão pela qual reputa equivocado o entendimento da turma julgadora de que a impugnação deve ser parcialmente acolhida. Aponta julgados do STJ para evidenciar o dissídio jurisprudencial; e e) artigos 77, 507, 508 e 525, §1o, todos do mesmo Codex, asseverando que a impugnação da parte recorrida desbordou das matérias elencadas em rol restritivo previsto pelo legislador infraconstitucional para tal desiderato, além de “alterar a verdade dos fatos (afirmando que não tinha entendido que era para realizar em 1 PCT LD OUTRAS 500 MIN CP com 10 linhas - fato contrário ao defendido em contestação)” (ID 23980500, p. 39) e apontar “data fictícia” (ID 23980500, p. 40) acerca do cumprimento dos termos da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela. Sustenta, por conseguinte, ter se operado a preclusão quanto aos temas aportados pela recorrida em sua impugnação. Invoca divergência jurisprudencial sobre o ponto, colacionando julgado do STJ a título de paradigma. Pede, ainda, seja infirmada a condenação relacionada aos honorários sucumbenciais fixados em benefício dos causídicos da parte adversa; que seja mantida a execução provisória relacionada às astreintes, no valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), e o reconhecimento de litigância de má-fé, com aplicação da multa correspondente em desfavor da contraparte. Requer, por fim, a concessão da gratuidade da justiça, e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Ana Paula Simões Resende, OAB/DF 37.473. Lado outro, a recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Felipe Esbroglio de Barros Lima, OAB/SP 310.300. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (AgInt nos EAREsp 604667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Nesse mesmo sentido AREsp 1819766/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 27/4/2021. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto não consta nos autos procuração contemporânea à data de interposição do apelo outorgando poderes à advogada subscritora da peça processual. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015, a recorrente juntou aos autos o instrumento de mandato com data posterior à interposição do recurso especial, atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos”. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO E CADEIA DE SUBSTABELECIMENTO OUTORGANDO PODERES AO ADVOGADO SUBSCRITOR DE RECURSOS PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IN ALBIS. APELOS INEXISTENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 115/STJ. JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM DATA POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS. NÃO SUPRE O VÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. In casu, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, verificando que não havia nos autos procuração outorgando poderes ao advogado que subscrevera – assinatura eletrônica – o apelo nobre e o agravo em recurso especial, determinou, nos termos do art. 76, c.c. o parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, a intimação da parte para regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. 2. O prazo determinado para cumprir a providência transcorreu in albis. 3. Nos termos do entendimento desta Corte Superior de Justiça, verificando-se inexistente instrumento de mandato e respectiva cadeia de substabelecimento outorgando poderes ao subscritor de recurso para a instância superior, nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a parte deverá ser intimada para regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do apelo, nos termos da Súmula n. 115/STJ, in verbis: "na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". 4. Cumpre esclarecer ainda que a procuração juntada aos autos em 17/11/2020 não tem o condão de suprir o vício apontado, na medida em que é datada de 13/11/2020, ou seja, os poderes nela consignados foram outorgados ao Dr. Tiago de Souza Botene apenas em data posterior à interposição tanto do apelo nobre quanto do agravo em recurso especial, os quais foram apresentados no Tribunal de origem, respectivamente, em 17/07/2020 e 14/08/2020. 5. Agravo regimental desprovido. (g.n.) (AgRg no AREsp 1751925/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 11/3/2021). Ainda que superado tal óbice, o recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §3o, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 11, 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional.” (AgInt no AgInt no AREsp 1590342/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/6/2020). No mesmo sentido veja-se o REsp 1902988, Rel. Ministro Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 23/2/2021. Melhor sorte não assiste à recorrente em relação ao imputado vilipêndio aos artigos 6o e 39, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem assim aos artigos 77, 497, 507, 508 e 536, caput e §1o, todos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (EDcl no AgInt no REsp 1865532/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/12/2020), tanto em relação às insurgências veiculadas pela alínea “a”, quanto àquelas relativas à alínea “c" do art. 105, inciso III, da Constituição Federal (AgInt no AREsp 1740837/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/4/2021). Em relação ao apontado malferimento ao artigo 525, §§ 1o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil e ao enunciado 519 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o apelo também não reúne condições de transitar, porquanto a conclusão da turma julgadora quanto à impossibilidade de prosseguimento da execução relacionada às astreintes e ao efetivo cumprimento da obrigação impingida em sede de tutela antecipada em 21/7/2021, acolhendo argumento evocado em sede de impugnação, veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: Nota-se que a fatura em questão trata de cobrança que foi emitida em 22/08/2017 (Doc. Num. 9854393 - Pág. 1 do Feito originário), data em que o Magistrado de origem considerou como cumprida a obrigação. No entanto, verifica-se que, em que pese a fatura tenha sido emitida no dia 22/08/2017, tal documento refere-se aos serviços prestados no período de 21/07/2017 a 20/08/2017. Portanto, tendo em vista que a realocação da Agravante para o plano “PCT LD OUTRAS 500 MIN CP” já se deu a partir do dia 21/07/2017, observa-se que a obrigação foi cumprida nesta data. (...) Portanto, repita-se, em que pese a fatura ter sido emitida em 22/08/2017, nota-se que a obrigação já havia sido cumprida desde o dia 21/07/2017, devendo, portanto, as astreintes serem extirpadas do quantum debeatur do cumprimento de sentença em epígrafe. (...) Foi nesse sentido que bem trilhou o Magistrado a quo, tendo ele asseverado expressamente que “Quadra ainda gizar que, nos termos do art. 525, § 4o, do Código de Processo Civil, quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, estaria a pleitear quantia superior àquela resultante da sentença, deverá declarar, de imediato, o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, providência que não teria sido adotada pela parte executada , o que, enseja, no ponto específico (condenação principal e honorários advocatícios), a rejeição liminar da impugnação oposta, sem prejuízo do pagamento parcial, levado a efeito em ID 23454533, que, contudo, não teria contemplado a integralidade do débito”. Nesse diapasão, impõe-se a reforma parcial da decisão vergastada para o fim de, acolhendo parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, extirpar do débito exequendo o valor atinente às astreintes, mantendo apenas as quantias descritas nas alíneas “a” e “c” da petição de ID Num. 49371264 – Pág. 10 do Feito de origem, com o acréscimo da multa prevista no artigo 523, § 1o, do CPC. Ante o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, impõe-se o arbitramento de verba honorária de sucumbência em favor dos patronos da Executada. (...) Com essas considerações, nego provimento ao Agravo de Instrumento da Exequente (AI no 0711201- 78.2020.8.07.0000) e dou parcial provimento ao Agravo de Instrumento da Executada (AI no 0715547- 72.2020.8.07.0000) para, reformando parcialmente a decisão agravada, acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e reconhecer como cumprida a obrigação à data de 21/07/2017, ou seja, dentro do prazo estabelecido pelo Magistrado de origem, extirpando, por esse motivo, a condenação a título de astreintes. (g.n.)(ID 20215092) Com efeito, para que a Corte extraordinária pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1762531/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/4/2021). Confira-se, também, a propósito, AgInt no AgInt no AREsp 1247288/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCAO, DJe 23/4/2021. Em relação à pretendida condenação da recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé e o propugnado reestabelecimento do curso da execução relacionada às astreintes no valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Portanto, o disposto no artigo supramencionado não se aplica ao exame de admissibilidade de recurso constitucional. Assim, não conheço dos pedidos. Determino, por fim, conforme pleiteado pela recorrente e pela recorrida, que as publicações sejam feitas, respectivamente, em nome da advogada Ana Paula Simões Resende, OAB/DF 37.473 (ID 23980500, p. 46) e do advogado Felipe Esbroglio de Barros Lima, OAB/SP 310.300 (ID 24370853, p. 1). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004/A030